Tribunal: TJES
Processo: 5017514-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Prova Subjetiva; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017514-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE PAULO DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação originária, na qual se pretendia a suspensão dos efeitos do ato administrativo que rejeitou a autodeclaração do candidato como pardo nos procedimentos de heteroidentificação do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de vício de fundamentação no ato administrativo da comissão de heteroidentificação e da validade de documentos pretéritos e laudos técnicos para fins de comprovação da condição racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Resolução CNJ n.º 541/2023, em seus parágrafos 1º e 2º do art. 9º, assim como o Edital em análise, estabelecem que a confirmação da autodeclaração deve observar exclusivamente o critério fenotípico no momento da avaliação, com desconsideração de registros pretéritos ou relações de parentesco. 4. A decisão da Comissão Recursal de Heteroidentificação apresenta fundamentação adequada ao correlacionar a cor da pele, traços faciais e textura do cabelo para concluir que o fenótipo do candidato não permite a leitura social como pessoa parda. 5. A utilização de laudos antropológicos, médicos ou da Escala de Fitzpatrick mostra-se insuficiente para infirmar o juízo da comissão, uma vez que tais instrumentos possuem finalidades clínicas ou dermatológicas distintas do recorte fenotípico. 6. O reconhecimento da condição de pardo em concursos anteriores não vincula nova avaliação por banca distinta, ante a autonomia administrativa e a vedação editalícia à utilização de documentos pretéritos. 7. O controle judicial sobre atos de comissões de concurso público limita-se ao exame da legalidade e da observância das regras do edital, sendo vedada a substituição do mérito administrativo quanto à avaliação subjetiva do fenótipo, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A decisão administrativa que indefere a autodeclaração racial, quando motivada e em observância ao contraditório, goza de presunção de legitimidade e legalidade. 3. Inexiste vinculação da Administração Pública a avaliações de heteroidentificação realizadas em certames anteriores, prevalecendo a autonomia da banca examinadora conforme as regras específicas do edital vigente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3º, incisos I, III e IV, e art. 37, caput; Resolução CNJ n.º 541/2023, art. 9º, §§ 1º e 2º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.06.2017; STF, ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.06.2014; TJES, Apelação Cível nº 5004881-52.2024.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 19.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PAULO DA COSTA JÚNIOR
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES
(
id. 16491237
), que, nos autos da ação originária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

A decisão agravada afastou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, ao fundamento de inexistirem elementos suficientes aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando, por conseguinte, de suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do autor como pardo nos procedimentos de heteroidentificação realizados no âmbito do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) e do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC).

Em suas razões recursais (
id. 16491235
), sustenta o agravante, em síntese, que (
i
) o ato administrativo impugnado encontra-se eivado de vício de fundamentação, porquanto baseado em justificativa genérica, simplista e dissociada da complexidade de seu fenótipo e identidade racial.

Afirma que (
b
) a documentação acostada aos autos, composta por laudo antropológico, laudo médico e registros fotográficos, corroboraria sua autodeclaração racial, a qual, segundo defende, goza de presunção relativa de veracidade.

Argumenta, ainda, ser imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para o controle da legalidade do ato administrativo, a fim de assegurar a observância dos princípios constitucionais aplicáveis à matéria.

Aduz, por fim, a presença do perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de preterição nos certames, o que lhe acarretaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para garantir sua permanência nos exames na condição de candidato cotista e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo (
id. 16585751
).

A
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
apresentou contrarrazões (
id. 16926178
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também ofertou contrarrazões (
id. 17251090
), igualmente defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5017514-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ PAULO DA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, visando suspender os efeitos do indeferimento de sua autodeclaração racial nos exames ENAM e ENAC.

Compulsando os autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Os Editais do Exame Nacional da Magistratura (ENAM/2025.2) e do Exame Nacional dos Cartórios (ENAC/2025.2) preveem, de forma expressa, que
a confirmação da autodeclaração observará exclusivamente o critério fenotípico
, considerado o fenótipo
no momento da avaliação
, com desconsideração de documentos e registros pretéritos e de relações de parentesco, assegurando-se contraditório e ampla defesa em grau recursal administrativo.

A sistemática editalícia reproduz a Resolução CNJ n.º 541/2023 (art. 9º e parágrafos), cujo desenho normativo está alinhado aos precedentes vinculantes que reconhecem a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa e a legitimidade da heteroidentificação (ADC 41/DF) como mecanismo de efetividade, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Art. 9º A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a) no concurso público.

§ 1º Serão consideradas as características fenotípicas do(a) candidato(a) ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.

A adoção do critério fenotípico é, ainda, amplamente validada pela jurisprudência pátria, que a considera a ferramenta idônea para a efetivação da política de ações afirmativas, em detrimento da mera autodeclaração ou da ancestralidade.

Nessa direção:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para inclusão de candidato na lista de aprovados às vagas reservadas a negros (pretos e pardos) em concurso público, após não homologação de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação. A parte agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há três questões em discussão: (I) a existência de omissão na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, por não considerar elementos objetivos e documentação oficial que corroboram a autodeclaração; (II) a validade da decisão da comissão de heteroidentificação que não reconheceu o candidato como pardo com base em critérios fenotípicos; e (III) a suficiência de documentos e cadastros anteriores, bem como a participação em processo criminal por injúria racial, para comprovar a autodeclaração racial do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. Os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência de omissão, uma vez que a decisão embargada examinou a matéria de forma clara e congruente, e os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgamento, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
4. A decisão administrativa da comissão de heteroidentificação, que não reconheceu o candidato como pardo, deve prevalecer, pois o edital do concurso adota o critério fenotípico, e não o genotípico, para a análise do grupo racial. 5. A comissão de heteroidentificação avalia presencialmente as características fenotípicas (cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz e dos lábios) para constatar se o candidato é socialmente visto como pertencente ao grupo racial, conforme a Lei nº 12.990/2014.6. Não se verifica arbitrariedade ou falta de fundamentação na decisão da comissão, que se encontra devidamente fundamentada e goza da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
7. A comissão tem o propósito de evitar fraudes e abusos, garantindo que as políticas de ação afirmativa cumpram seus objetivos, conforme entendimento do STF na ADPF 186/DF e jurisprudência do TRF4. 8. A alegação de que o candidato possui documentos e cadastros anteriores que o identificam como pardo, ou que foi considerado pardo em processo criminal, não é suficiente para infirmar a avaliação fenotípica da comissão, que é o critério adotado pelo edital. lV. DISPOSITIVO E TESE:9. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 10. A decisão da comissão de heteroidentificação, baseada em critérios fenotípicos e na presunção de legitimidade dos atos administrativos, prevalece sobre a autodeclaração do candidato, sendo legítima para garantir a efetividade das políticas de cotas raciais. (TRF 4ª R.; AG 5020864-48.2025.4.04.0000; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 07/10/2025; Publ. PJe 08/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR CANDIDATA QUE TEVE INDEFERIDA SUA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS E PARDAS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2023/SES-MT, PARA O CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇO DE SAÚDE DO SUS, APÓS AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE É LEGAL O ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DA CANDIDATA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS E PARDAS COM BASE EM CRITÉRIOS FENOTÍPICOS, APESAR DE SUA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As políticas de ações afirmativas, como a reserva de vagas para pessoas negras e pardas em concursos públicos, têm por objetivo promover a igualdade material e combater discriminações históricas, encontrando respaldo no art. 3º, incisos I, III e IV, da Constituição Federal. 2. O Edital nº 001/2023/SES-MT estabeleceu claramente o procedimento para verificação da veracidade da autodeclaração racial, prevendo a realização de entrevista presencial com o candidato por uma comissão especial. 3. O critério fenotípico adotado pelo edital para verificação da autodeclaração está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que validou a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação no julgamento da ADC 41. 4. O sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, sendo o critério fenotípico o mais adequado para a identificação dos beneficiários dessa política afirmativa. 5. A autodeclaração, embora seja um requisito necessário, não é suficiente para garantir o acesso às vagas reservadas, sendo a verificação por meio do procedimento de heteroidentificação necessária para evitar fraudes.
6. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão de heteroidentificação na avaliação das características fenotípicas dos candidatos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não verificados no caso concreto. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. 1. É legítima a negativa de inclusão do candidato nas cotas raciais com base em critérios fenotípicos, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3º, I, III e IV; Lei Estadual nº 10.816/2019; Edital nº 001/2023/SES-MT, item 8. Jurisprudência relevante citada: N.U 1034999-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. (TJMT; AC 1031429-22.2024.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 03/10/2025; DJMT 03/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer visando à nulidade do ato que eliminou a autora do concurso público para o cargo de professor de educação básica. Atividades, na fase de heteroidentificação, bem como sua reintegração ao certame na concorrência às vagas reservadas a candidatos negros. 2. A autora alegou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de provas para comprovar suas características fenotípicas. No mérito, sustentou contradição no comportamento da administração pública, que a reconheceu como parda em outro concurso realizado meses antes, e defendeu que sua autodeclaração deveria prevalecer diante da dúvida razoável sobre seu fenótipo. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial; e (II) analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu a autora da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros no concurso público. III. Razões de decidir 4. O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando há elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, e não na ancestralidade ou autodeclaração isolada, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar essa autodeclaração conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014. 6. O STF e o STJ reconhecem a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso, pois a candidata teve oportunidade de recorrer administrativamente e recebeu decisão fundamentada da comissão recursal. 7. O reconhecimento da condição de parda em outro certame não vincula nova avaliação por comissão diversa, especialmente quando o edital prevê que registros ou documentos pretéritos não serão considerados. 8. A exclusão da candidata pelo critério fenotípico foi realizada por comissão especializada, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo demonstrada flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do poder judiciário.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a decisão, sendo dispensável a produção de prova pericial. 2. A política de cotas raciais em concursos públicos fundamenta-se no critério fenotípico, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar a autodeclaração do candidato. 3. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, observados o contraditório e a ampla defesa, goza de presunção de legalidade e legitimidade, não cabendo ao poder judiciário substituí-la, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. O reconhecimento da condição de pardo em certames anteriores não vincula nova avaliação realizada por comissão distinta, especialmente quando o edital veda a utilização de documentos pretéritos para essa finalidade. dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; Lei nº 12.990/2014, art. 2º, parágrafo único; Decreto distrital nº 42.951/2022, art. 13 e CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, adc nº 41, Rel. Min. Roberto barroso, plenário, j. 17/8/2017; re 632853, Rel. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 23/04/2015, STJ, aresp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, 2ª turma, j. 14/5/2019; agint nos EDCL no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, j. 23/10/2023, TJDFT, acórdão 933202, 1ª turma cível, relator: Des. Simone lucindo, dje: 19/04/2016, acórdão 1687001, Rel. Diaulas costa Ribeiro, j. 11/04/2023, acórdão 1705096, Rel. Maria de lourdes Abreu, j. 18/05/2023, acórdão 1856986, Rel. Fábio Eduardo marques, j. 2/5/2024 e acórdão 1853801, 07067305720238070018, Rel. Robson barbosa de azevedo, 7ª turma cível, j. 24/4/2024. (TJDF; AC 0714698-07.2024.8.07.0018; Ac. 1983480; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/03/2025; Publ. PJe 30/04/2025)

Esses precedentes firmaram que a heteroidentificação visa assegurar a efetividade da política de cotas raciais, afastando autodeclarações fraudulentas, desde que observada a dignidade da pessoa humana e assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No caso, a Comissão Recursal de Heteroidentificação, com remissão aos parâmetros fenotípicos adotados (cor da pele, traços faciais e textura do cabelo), concluiu, de modo fundamentado, que o conjunto de características da parte agravante não permite a leitura social como pessoa negra.

Ademais, a decisão proferida em sede de recurso administrativo oportunamente interposto (Processo SEI nº 7008764-80.2025.8.08.0000) aprofunda a justificativa, explicando a razão da escolha pelo critério fenotípico em detrimento da ancestralidade ou de laudos técnicos.

Nas palavras da própria comissão recursal:

“
[...] Assim, as cotas raciais destinam-se aos pardos lidos como negros e não aos pardos lidos socialmente brancos, conclusão que demanda a observação da cor da pele associada às demais marcas ou características que, em conjunto, atribuem ao sujeito a aparência racial negra. [...] Por essas razões, a utilização de critérios para se aferir a tonalidade da pele, como a Escala de Fitzpatrick, por exemplo, conquanto possa auxiliar no processo de heteroidentificação, não está vocacionada à correta delimitação fenotípica do indivíduo, haja vista estar destinada a fins dermatológicos [...]
”.

A comissão finaliza registrando que a avaliação fenotípica, embora fundamentada, não deve enveredar por descrições pormenorizadas de traços físicos, evitando qualquer degradação da dignidade humana (
“práticas lombrosianas”
), o que não esvazia a fundamentação, mas a compatibiliza com a proteção da pessoa avaliada.

Nesse cenário, não se identifica, ao menos em análise perfunctória, típica das medidas liminares, vício formal de fundamentação, tampouco afronta manifesta aos princípios da legalidade, isonomia, moralidade ou proporcionalidade.

Na esteira do entendimento do Magistrado
a quo,
a probabilidade do direito do agravante se mostra fragilizada, pois o conjunto probatório evidencia que a conduta da banca examinadora foi alinhada às regras do edital – a lei do concurso – e que o ato administrativo foi devidamente fundamentado.

Não havendo vício aparente de legalidade, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo para reavaliar o enquadramento fenotípico do candidato, ato que envolve discricionariedade técnica da comissão e escapa ao controle de legalidade.

A análise da oportunidade e conveniência é privativa da Administração, não cabendo ao Judiciário substituir a avaliação da banca por critério subjetivo próprio.

Também não socorre o agravante a invocação de laudos antropológicos ou dermatológicos, tampouco a menção a eventos pretéritos, pois tanto o edital quanto a Resolução CNJ nº 541/2023 vedam expressamente a consideração de registros anteriores, fotografias antigas ou quaisquer documentos pretéritos para fins de aferição da condição racial declarada.

Quanto à Escala de Fitzpatrick, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido seu descompasso com o recorte fenotípico antidiscriminatório, por se tratar de instrumento clínico-dermatológico, voltado à análise da resposta cutânea à exposição solar, inábil a substituir o juízo fenotípico da comissão de heteroidentificação.

Cito, ainda nessa direção, recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO RECONHECIMENTO COMO PESSOA NEGRA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata eliminada do Exame Nacional da Magistratura na fase de heteroidentificação, sob o fundamento de não apresentação de características fenotípicas compatíveis com a condição de pessoa negra (preta ou parda), o que resultou na exclusão da autora da lista de cotistas. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo. A apelante alega nulidade do procedimento, cerceamento de defesa e ausência de motivação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial implicou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão da comissão de heteroidentificação, que desclassificou a candidata do sistema de cotas raciais com base em critérios fenotípicos, está eivada de ilegalidade que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos da jurisprudência do STJ.
A comissão de heteroidentificação agiu nos limites da legalidade, observando os critérios previstos no edital e na Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, com análise pautada em traços fenotípicos visíveis. A motivação da decisão administrativa é suficiente, ainda que concisa, desde que a banca fundamente sua conclusão nos critérios objetivos de aparência física, conforme exigido para o reconhecimento social como pessoa negra, o que foi realizado no caso. A utilização do critério fenotípico encontra respaldo na jurisprudência do STF (ADC nº 41 e ADPF nº 186), sendo constitucional a adoção de mecanismos complementares à autodeclaração, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. A exclusão da candidata, ainda que tenha sido aprovada como cotista em outros certames, não vincula a atual banca examinadora, pois cada comissão possui autonomia para aplicar os critérios legais e editalícios do concurso respectivo. A intervenção judicial nos atos administrativos de concurso público é excepcional e restrita à verificação de ilegalidade, inexistente no presente caso, em que foram respeitados os princípios da legalidade, isonomia e motivação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A recusa da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser decidida com base nos elementos já constantes nos autos. A decisão de comissão de heteroidentificação que exclui candidato do sistema de cotas raciais com base na ausência de traços fenotípicos visíveis goza de presunção de legalidade e só pode ser anulada judicialmente em caso de flagrante ilegalidade. A autodeclaração não é suficiente, por si só, para garantir a condição de cotista racial, podendo ser complementada por procedimento de heteroidentificação devidamente motivado. O fato de o candidato ter sido enquadrado como cotista em outros certames não obriga as demais bancas examinadoras a decisão idêntica, diante da autonomia e especificidade de cada concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, art. 9º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, ADPF nº 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.06.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023; STF, ARE nº 1.472.754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.10.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0704386-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.03.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.10.2022; TJSP, Rec. Inom. Cív. nº 1062246-50.2023.8.26.0053, Rel. Fábio Fresca, j. 03.06.2024. (TJES. ApCiv. 5004881-52.2024.8.08.0047. Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª Câmara Cível. Julg: 19 de novembro de 2025).

Cumpre salientar, ademais, que admitir, de forma excepcional, que o agravante fosse avaliado sob o prisma da ascendência genética ou familiar, em detrimento do critério fenotípico aplicado a todos os demais candidatos, implicaria quebra da isonomia material e comprometimento da coerência e impessoalidade da política pública de cotas raciais.

Além disso, a não homologação da autodeclaração não impede a participação do candidato na ampla concorrência, restringindo-se à sua exclusão da lista específica de cotistas, o que mitiga a alegação de dano irreversível.

Diante disso, ausente a probabilidade do direito em grau suficiente e enfraquecido o requisito do perigo de dano, deve ser preservada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.